Tribunal: TJDFT
Processo: 0729119-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RATIFICAÇÃO TÁCITA PELA PROPRIETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, alegando inexistência de título apto a embasar a execução por ter sido firmado por pessoa alegadamente ilegítima.
2. O contrato de locação foi firmado pela empresa Acontece Assessoria e Planejamento Imobiliário Ltda., com poderes outorgdos pelo locador originário, mediante contrato de administração celebrado em 2005, antes de seu falecimento em 2015. Após a morte do locador originário, a propriedade do imóvel foi transmitida à exequente, que ratificou tacitamente o contrato de locação, tendo promovido diretamente a execução, demonstrando ciência e concordância com os atos praticados.
3. A ratificação, expressa ou tácita, convalida o ato e retroage à data de sua prática, conforme previsto no art. 662 do Código Civil, afastando qualquer vício relacionado à representação contratual.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.